Tribunal: TJES
Processo: 0000771-49.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO E EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. PALAVRAS OFENSIVAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO E
M EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

2. A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e a insuficiência probatória, requerendo a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de desacato, diante da alegada ausência de dolo específico e da suposta embriaguez no momento dos fatos; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do Código Penal é o prestígio e o respeito à função pública, em proteção à Administração Pública, sendo o desacato dirigido primordialmente à função exercida, e não à pessoa do agente (STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP).

5. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 496, reconheceu a recepção constitucional do crime de desacato, restringindo-o a casos de evidente menosprezo à função pública, sem confundir-se com a livre crítica aos agentes estatais.

6. As expressões proferidas pelo réu — “vocês estão atrás de propina”, “policiais corruptos” e “tirem a farda que eu quebro vocês na porrada” — revelam inequívoco desprezo à autoridade pública, extrapolando os limites da mera insatisfação ou desabafo.

7. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, conforme a teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP), devendo o agente responder por seus atos (STJ, AgRg no REsp n. 2.076.529/MS).

8. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram os fatos constituem prova suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ de que tais depoimentos possuem pleno valor probatório quando harmônicos e compatíveis com o conjunto dos autos (AREsp n. 2.422.633/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de desacato é compatível com a Constituição Federal, subsistindo apenas quando configurado claro menosprezo à função pública.

2. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a responsabilidade penal, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
.

3. Depoimentos de policiais, quando coerentes e convergentes com as demais provas, têm valor probante suficiente para sustentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, e 331. Súmula 415/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 496; STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2021, DJe 14.04.2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.076.529/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000771-49.2019.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO LEANDRO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO E EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. PALAVRAS OFENSIVAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

2. A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e a insuficiência probatória, requerendo a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de desacato, diante da alegada ausência de dolo específico e da suposta embriaguez no momento dos fatos; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do Código Penal é o prestígio e o respeito à função pública, em proteção à Administração Pública, sendo o desacato dirigido primordialmente à função exercida, e não à pessoa do agente (STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP).

5. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 496, reconheceu a recepção constitucional do crime de desacato, restringindo-o a casos de evidente menosprezo à função pública, sem confundir-se com a livre crítica aos agentes estatais.

6. As expressões proferidas pelo réu — “vocês estão atrás de propina”, “policiais corruptos” e “tirem a farda que eu quebro vocês na porrada” — revelam inequívoco desprezo à autoridade pública, extrapolando os limites da mera insatisfação ou desabafo.

7. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, conforme a teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP), devendo o agente responder por seus atos (STJ, AgRg no REsp n. 2.076.529/MS).

8. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram os fatos constituem prova suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ de que tais depoimentos possuem pleno valor probatório quando harmônicos e compatíveis com o conjunto dos autos (AREsp n. 2.422.633/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de desacato é compatível com a Constituição Federal, subsistindo apenas quando configurado claro menosprezo à função pública.

2. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a responsabilidade penal, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
.

3. Depoimentos de policiais, quando coerentes e convergentes com as demais provas, têm valor probante suficiente para sustentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, e 331. Súmula 415/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 496; STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2021, DJe 14.04.2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.076.529/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO LEANDRO RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 331 do Código Penal à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída pela pena de prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais (ID nº 16214651), a Defesa aduz que a conduta do acusado é atípica diante da ausência do dolo específico necessário para a configuração do crime de desacato e, além disso, sustenta que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e absolver o acusado de todas as imputações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16214655), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16738366), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO LEANDRO RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 331 do Código Penal à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída pela pena de prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais (ID nº 16214651), a Defesa aduz que a conduta do acusado é atípica diante da ausência do dolo específico necessário para a configuração do crime de desacato e, além disso, sustenta que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e absolver o acusado de todas as imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), narrando que, no dia 15/09/2019, por volta das 14 h, às margens da BR 101, bairro São Cristóvão, Ibiraçu/ES, o acusado desacatou policiais militares que estavam no exercício de suas funções, proferindo os seguintes dizeres: “vocês estão atrás de propina”, “policiais corruptos”, “tirem a farda que eu quebro vocês na porrada”, “corruptos” e “vem que eu quebro vocês na porrada”.

Os autos inicialmente tramitaram sob o rito da Lei nº 9.099/1995, contudo, diante da impossibilidade de citação pessoal do acusado, passou-se a adotar o procedimento comum, havendo a citação do acusado por edital.

Entretanto, diante do não comparecimento, o processo e o prazo prescricional restaram suspensos no período de 11/02/2020 até 10/02/2024, quando transcorrido o prazo máximo de suspensão (Súmula 415, STJ) e o curso da marcha processual foi retomado.

Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial, “
o bem jurídico protegido pela conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, de acordo com a doutrina, é o prestígio ou o respeito à função pública, de interesse do Estado, a fim de preservar a regular atividade da Administração Pública, de modo que eventual ofensa, com a prática do referido delito, não se dirige diretamente ao indivíduo, mas primordialmente à Administração Pública
” (STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021).

Além disso, cumpre asseverar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 496 firmou entendimento no sentido de que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição da República, asseverando que “
os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública
”.

Ocorre que, no caso, não se pode compactuar com a tese da defesa de que a conduta do acusado se tratava de um mero desabafo ou uma conduta reativa.

Em juízo, o policial militar LEONARDO DEMUNER PATUZZO esclareceu que, no dia dos fatos, o acusado estava perturbando transeuntes, pedindo dinheiro de forma bem agressiva, o que levou o acionamento dos policiais ao local e, ao chegarem lá, notaram que o réu exalava um forte odor etílico e possuía uma repulsa grande com a polícia, razão pela qual ele proferiu os dizeres contra os agentes.

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial do policial militar PAULO SÉRGIO DE ANDRADE, que confirmou os xingamentos proferidos pelo acusado contra os policiais.

Os dizeres proferidos pelo acusado como “tirem a farda que eu quebro vocês na porrada” e “policiais corruptos” são graves e evidenciam o flagrante menosprezo à função pública por eles exercidas, não caracterizando um mero desabafo ou descontentamento.

Ademais, o fato de o acusado estar supostamente embriagado no momento do crime não afasta a caracterização do dolo, já que evidenciada sua intenção inequívoca de menosprezar os agentes públicos e, de toda sorte, por força da aplicação da teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP), a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal e nem tem o condão de descaracterizar o dolo do agente.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DESACATO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial ministerial para restabelecer a condenação pelo crime de desacato, após o Tribunal de origem ter absolvido o agravante com base na ausência de dolo subjetivo provocada pela embriaguez. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a embriaguez voluntária do agente afasta o crime de desacato. III. Razões de decidir
3. Conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade, sendo o agente responsável pelos seus atos.
4. O agravo regimental não apresentou impugnação específica do aludido fundamento, violando o princípio da dialeticidade e atraindo a aplicação da Súmula n. 182, STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não conhecido. (...) (AgRg no REsp n. 2.076.529/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Outrossim, não prospera a alegação de fragilidade probatória, na medida em que os depoimentos dos agentes públicos, prestados tanto em sede policial quanto em juízo, são firmes e coerentes com a tese acusatória, de modo que caberia à Defesa o ônus de infirmar suas declarações, ônus do qual não se desincumbiu.

Rememoro, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Assim, havendo provas suficientes para a caracterização do crime de desacato, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.